Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-29.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004254-29.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEDILA BENETTI - CNPJ: 10.212.676/0001-00 (APELANTE), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), CEDILA BENETTI - CPF: 004.493.448-35 (APELANTE), ARTEJONES-EXTRACAO DE AREIA LTDA M E - ME - CNPJ: 02.510.576/0001-24 (APELADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (APELADO), GEANE ROSSA MORELLO - CPF: 759.953.521-72 (APELADO), JONES HENRIQUE MORELLO - CPF: 998.412.151-87 (APELADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE ROSSA MORELLO - CPF: 759.953.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES HENRIQUE MORELLO - CPF: 998.412.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis. Contrato de Locação Simulado. Nulidade Absoluta Reconhecida. Litigância de Má-Fé Configurada. Correção de Ofício do Valor da Causa. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, que julgou improcedente o pedido, reconheceu a simulação do Contrato de Locação firmado entre as partes, com declaração de nulidade absoluta. A sentença também condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, além de alterar, de ofício, o valor da causa. A Apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sob alegação da validade do contrato, a legitimidade para a propositura da Ação e falta de má-fé processual.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Contrato de Locação firmado entre as partes tem validade jurídica ou se se trata de negócio jurídico simulado; (ii) estabelecer se está caracterizada a litigância de má-fé da Recorrente; (iii) determinar se o valor da causa pode ser corrigido de ofício, desconsiderando a regra específica prevista na legislação de regência.

III.
Razões de Decidir

3. O Contrato de Locação celebrado entre as partes é simulado, configura negócio jurídico sem eficácia material, firmado entre pessoas com vínculos conjugais e empresariais, e sem prova de efetiva relação locatícia, conforme depoimentos testemunhais uníssonos e coerentes.

4. A simulação contratual atrai a aplicação do artigo 167, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico e passível de reconhecimento de ofício, consoante previsão expressa do artigo 168, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

5. A configuração da litigância de má-fé decorre da tentativa deliberada da Apelante de induzir o Juízo em erro, mediante alegações inverídicas sobre a existência de relação locatícia e titularidade dos imóveis, mesmo ciente da controvérsia sucessória e da disputa dominial em curso.

6. A multa fixada em 4% do valor da causa encontra respaldo legal, mostra-se proporcional e cumpre função pedagógica, coibindo o uso desleal do processo judicial.

7. A correção de ofício do valor da causa encontra amparo no art. 292, §3o, do CPC, é admissível quando o valor atribuído inicialmente não corresponde ao conteúdo patrimonial da demanda, especialmente quando o contrato de locação, fundamento da pretensão, foi declarado nulo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de locação simulado é nulo de pleno direito, nos termos dos arts. 167 e 168 do Código Civil. 2. A parte que utiliza o processo judicial para simular relações jurídicas inexistentes e oculta fatos relevantes incorre em litigância de má-fé. 3. É legítima a correção de ofício do valor da causa quando o montante atribuído não reflete o real conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, II, e 168, parágrafo único; CPC, arts. 5o, 77, I, 80, 81, 85, §11, e 292, §3o; Lei 8.245/91, arts. 6o, 57 e 58, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.044.569/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2023, DJe 04.07.2023
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004254-29.2022.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cedila Benetti - ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis movida em face de
Artejones - Extração de Areia Ltda. - ME
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos da Apelante, reconheceu a simulação do Contrato de Locação celebrado entre as partes, motivo pelo qual o declarou absolutamente nulo, com fundamento nos artigos 167 e 168, do Código Civil.

Condenou ainda a Apelante a arcar com as custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, e multa de 4% (quatro por cento) por litigância de má-fé.

De ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 416.995,93 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o Julgador não apreciou devidamente os documentos acostados aos autos, notadamente o Contrato de Locação, os comprovantes de pagamento de aluguel e as notificações extrajudiciais, que demonstram a validade da avença.

Aduz que os herdeiros do falecido, sócio da empresa Apelada, participaram da gestão dos bens e tinham ciência do Contrato, razão pela qual não prospera a tese acolhida na sentença.

Defende que a decisão incorreu em premissa fática equivocada ao não reconhecer sua condição de possuidora legítima dos imóveis, nem a validade do Contrato com o, então, sócio da Apelada.

Alega, ainda, que a correção do valor da causa de ofício configura decisão
extra petita
, pois não foi objeto de impugnação pelas partes, além de a decisão estar desprovida de fundamentação legal adequada.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, pugna que a penalidade seja afastada, sob o argumento de que não praticou qualquer das condutas previstas no artigo 80, do CPC, ou seja, que não alterou a verdade dos fatos e, tampouco, ajuizou a demanda com objetivo ilegal.

Requer o provimento do Recurso, a reforma integral da sentença, para que seja declarado válido o Contrato de Locação e acolhidos os pedidos de despejo e cobrança de aluguéis.

Subsidiariamente, pugna pelo o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apreciação da prova documental e, de forma expressa, seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 263603309.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante Cedila Benetti - ME ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança de Aluguéis em face da Recorrida Artejones - Extração de Areia Ltda. - ME, sob o argumento de que a Requerida deixou de pagar os aluguéis mensais pactuados em Contrato de Locação Comercial firmado entre as partes.

Em sua inicial, afirmou que disponibilizou dois lotes urbanos de sua propriedade para locação à Requerida, situados na Avenida Ayrton Senna, Setor Industrial, Município de Alta Floresta/MT, com área total de 10.000m2 (dez mil metros quadrados).

Alegou que o Contrato foi celebrado pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses a partir de 2017, com valor inicial de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) mensais, corrigido anualmente pelo índice IGP-M/FGV, alcançando o valor de R$ 13.063,28 (treze mil, sessenta e três reais e vinte e oito centavos) em 2022.

Argumentou que, desde junho de 2020, a Locatária deixou de pagar os valores devidos, totalizando 24 meses de inadimplência, motivo pelo qual se viu compelida a ingressar com esta Ação Judicial.

Apontou que o valor acumulado, incluindo multa de 10% e juros diários, corresponde a R$ 377.806,09 (trezentos e setenta e sete mil oitocentos e seis reais e nove centavos).

Relatou, ainda, que o Contrato prevê, em caso de infração contratual, a aplicação de multa equivalente a três aluguéis vigentes, totalizando R$ 39.189,84 (trinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), valor que também almejou receber.

Sustentou que o imóvel locado foi alvo de vandalismo praticado pela Apelada, pois adentraram, sem autorização, em uma salda que era destinada para guardar seus documentos e objetos pessoais, fato que gerou a lavratura de Boletim de Ocorrência e, conforme argumenta, reforça o pleito indenizatório por danos materiais e lucros cessantes.

Formulou pedido liminar para expedição do mandado de despejo. Requereu a rescisão contratual, a ratificação da ordem de despejo, o pagamento dos aluguéis em atraso, da multa contratual, indenização por perdas e danos e o bloqueio de bens da Apelada para garantia do juízo.

Na peça de defesa a Apelada suscitou preliminar de falta interesse de agir, sob o argumento de que não foi notificada previamente, tal qual exige os artigos 6o e 57, da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).

Alegou que o Contrato foi firmado em maio de 2017, com vigência de 36 (trinta e seis) meses; logo, que seu prazo de vigência findou em maio de 2020.

Sustentou que a Ação não foi proposta no prazo de 30 dias após o vencimento contratual e que, portanto, ocorreu prorrogação automática por prazo indeterminado, o que torna obrigatória a notificação para desocupação do imóvel – providência esta que, conforme aduzido, não foi adequadamente cumprida.

Ainda em preliminar, suscitou a ilegitimidade ativa da Apelante Cedilla Benetti - ME, sob alegação de que a microempresa não detém propriedade nem posse legítima dos imóveis locados.

Para fazer prova do alegado, trouxe documentos para comprovar que é proprietária do Lote n. 02, e que a propriedade do Lote n. 03 está sob litígio, com averbação de inalienabilidade já registrada na matrícula do imóvel. Assim, aduziu que a Apelante não poderia figurar como locadora, muito menos propor a Ação de Despejo.

A empresa também suscitou a ilegitimidade passiva de alguns de seus sócios, os quais, conforme alegou, não participaram do negócio jurídico e, portanto, não podem ser responsabilizados pessoalmente.

No mérito, rechaçou as alegações de vandalismo e prejuízos materiais, destacando que não há provas efetivas dos supostos danos, e que o Boletim de Ocorrência que carreou para os autos foi arquivado por falta de indícios de crime.

Defendeu, portanto, que não há base fática ou jurídica para pleito indenizatório.

Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos.

Após a instrução probatória, o Juiz
a quo
reconheceu a simulação do Contrato de Locação; de conseguinte, declarou sua nulidade absoluta e condenou a Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência e multa por litigância de má-fé, que arbitrou em 4% (quatro por cento) do valor corrigido da causa.

De ofício, o Julgador alterou o valor da causa para R$ 416.995,93 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

Inconformada, a empresa Cedilla Benetti - ME interpôs este Recurso em que almeja a reforma integral da sentença, a fim de que seus pedidos sejam acolhidos, ou, ao menos que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

É incontroverso que o falecido Jones Henrique Morello, proprietário da Apelada ARTEJONES – Extração de Areia Ltda.-ME, era casado com Cedila Benetti, empresária e única sócia da empres Cedila Benetti - ME. O casal conviveu em união estável desde 15/02/2005, formalizou a relação por meio de Escritura Pública Declaratória de União Estável, com cláusula de separação total de bens lavrada em 20/06/2014 e se casaram (em 25/02/2019) sob o regime da separação de bens.

O óbito de Jones Henrique Morello ocorreu em 27/01/2020, encerrando a sociedade conjugal e desencadeando os desdobramentos sucessórios que se refletem nesta controvérsia.

Ao que se vê dos autos, em 02/05/2017, os imóveis situados no Setor Industrial de Alta Floresta/MT — consistentes no Lote Urbano no 02, Quadra EI, com área de 5.000m2, localizado na Av. Ayrton Senna, n. 840, e no Lote Urbano n. 03, Quadra EI, com área de 5.000m2, localizado na Av. Ayrton Senna, s/n — foram cedidos à empresa Apelante mediante Contrato de Comodato firmado entre o
de cujus
, então proprietário dos bens e sócio da empresa locatária, e Cedila Benetti, sua esposa e proprietária da empresa comodatária.

Pouco depois, em 30/05/2017, os mesmos imóveis foram formalmente alugados à empresa ARTEJONES – Extração de Areia Ltda. - ME, pertencente ao
de cujus,
por meio de contrato de locação com prazo de 36 meses e valor inicial de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) mensais, corrigidos anualmente pelo IGP-M.

Em 27/01/2020, Jones Henrique Morello faleceu, o que provocou alteração na dinâmica jurídica e fática.

Com efeito, a partir de junho de 2020, a empresa Recorrente passou a argumentar que os aluguéis deixaram de ser pagos, acumulando débito que motivou o ajuizamento desta Ação de Despejo, em 29/06/2022.

Ocorre que, antes da propositura da demanda pela Apelante, precisamente em 09/08/2021, o Espólio de Jones Morello e seus herdeiros Geane Rossa Morello, Jones Henrique Morello e Naiara Rossa Morello, ajuizaram Ação de Anulação de Registro Imóveis c/c Cancelamento de Registro em face de Cedila Benetti, onde discutem justamente a titularidade e regularidade jurídica da aquisição do Lote n. 03, que também é objeto desta demanda.

Esta Ação foi averbada na matrícula daquele imóvel, com inscrição de indisponibilidade em 26/08/2021, demonstrando que a disputa dominial já estava formalmente instaurada antes da propositura desta Ação de Despejo.

Tais circunstâncias indicam que a proprietária da empresa Apelante tinha ciência da controvérsia dominial, e ainda assim propôs a Ação fundada em suposta titularidade dos imóveis, cuja posse e propriedade já eram judicialmente questionadas pelo Espólio e herdeiros do locador.

Esses elementos foram fundamentais para o reconhecimento judicial da simulação contratual e a consequente declaração de nulidade do Contrato de Locação, além da condenação por litigância de má-fé.

Ao compulsar os autos e analisar cuidadosamente os depoimentos testemunhais, as peças contratuais, o cenário fático e as relações interpessoais e societárias existentes à época, constata-se com clareza que o Contrato de Locação jamais teve eficácia jurídica autêntica, pois trata-se, na verdade, de típica simulação negocial nos moldes do artigo 167, inciso II, do Código Civil.

Na verdade, ficou comprovado que a representante da empresa Apelante era cônjuge do sócio da empresa Apelada e detinha, de fato, pleno controle sobre o setor financeiro, administrativo e operacional da empresa locatária.

Em juízo, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que jamais tiveram ciência ou prática cotidiana de pagamento de aluguel pela Apelada, tampouco conhecimento da existência de relação locatícia com a Apelante.

Transcrevo trecho do depoimento da testemunha Antônio Carlos de Souza, com longa permanência na empresa Apelada:

“(...) Que trabalha na empresa há uns 27 anos (...), Que aqueles imóveis pertenciam à Artejones e a Artejones pertencia ao Sr. Jones Morello, sempre ele (...), Que o Sr Jones assinava documentos, que presenciava o Sr Jones assinando documentos e que a Cedila não explicava sobre os documentos que ia colher a assinatura (...), que ficou sabendo sobre o aluguel bem recente, logo depois dele falecer, antes não sabia; Que pra ele era tudo da empresa, não tinha aluguel (...), Que a testemunha e nem o Sr Jones não eram informados sobre o que assinavam para a Cedila (...); Que sabe que a Cedila fazia pagamentos que não eram relacionados à Artejones (...); Que a Cedila cuidava do financeiro da empresa, pagamento e recebimento (...); Que quando o Sr Jones morreu ela ficou pouco tempo depois; Que os documentos que eram importantes eram assinados no Cartório para reconhecimento de firma (...)”

Em igual sentido, Leandro dos Santos Brandão, também ex-funcionário da empresa Recorrida, afirmou:

“(...) Que trabalhou na empresa de início de 2013 até final de 2015, cerca de 2 anos e meio; Que foi a Cedila que fez a contratação; Que trabalhou na função de vendas; Que a Cedila ocupava a posição administrativa; Que a Cedila fazia o financeiro, recebimento e pagamento (...); Que o convívio com a Cedila não era tranquilo, que a gente percebia que tinha muito atrito (...); Que para ele na época os imóveis pertenciam ao Sr Jones; Que nunca soube de pagamento de aluguéis; Que sabe que os imóveis eram do Sr Jones; Que a empresa pertencia ao Sr Jones; Que a Cedila fazia toda a parte financeira, que pagava conta de terceiros e conta própria com as contas da Artejones (...); Que ouviu falar que o Sr Jones assinava documentos que nem sabia que estava assinando (...)”

Os depoimentos, livres de contradições e coerentes entre si, permitem concluir que não houve sequer aparência de relação locatícia entre as partes. Ou seja, está evidente a existência de manobra para revestir de legalidade a operação simulada que, no fundo, tinha por escopo final transferir recursos da empresa locatária para pessoa ligada ao sócio.

Aliás, o próprio Contrato de Locação é antecedido por Contrato de Comodato entre as mesmas partes, com lapso de apenas 28 (vinte e oito) dias entre um do outro, o que reforça a tese de artificialidade da cadeia negocial.

Conforme bem assentado pelo Juiz
a quo,
não se verifica
“qualquer motivo plausível para o único sócio da empresa requerida, verdadeiro proprietário dos bens imóveis, firmar contrato de comodato com a requerente, somente para posteriormente alugá-los em 30/05/2017.”

Esse raciocínio é coerente com o disposto no artigo 168, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual a nulidade do negócio jurídico simulado é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, independentemente de provocação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que:

“(...) A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, podendo ser alegada por uma das partes contra a outra e até reconhecida de ofício pelo Juiz, inclusive de forma incidental. (STJ. REsp n. 2.044.569/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 4/7/2023).

Portanto, não há dúvida de que deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do contrato de locação, vez que foi utilizado como instrumento meramente formal, desvinculado de seus efeitos materiais típicos, com o único objetivo de atribuir artificialmente à Recorrente a cobrança de direitos que jamais exerceu de fato.

No que diz respeito à condenação da Apelante por litigância de má-fé, depois de tudo o que foi exposto, é inconteste que a penalidade foi corretamente aplicada.

Não há como acolher a tese da Recorrente de que apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça, que não agiu com deslealdade, má-fé ou intenção temerária. Ficou e está muito claro que a Apelante atuou no processo com manifesta intenção de induzir o Juízo em erro, pois alterou a verdade dos fatos e propôs a demanda com o nítido objetivo de vantagem indevida.

Vale destacar que o artigo 5o, do CPC impõe a todas as partes e sujeitos processuais o dever de agir de acordo com a boa-fé, ao passo que o artigo 77, inciso I, consigna o dever de expor os fatos em Juízo conforme a verdade. Já o artigo 80, tipifica como litigante de má-fé aquele que deduz pretensão fundada em fatos inverídicos, altera a verdade dos fatos e utiliza o processo para alcançar objetivo ilegal.

No que tange ao valor da multa fixada pelo Julgador de origem, qual seja: 4% (quatro por cento) do valor corrigido da causa, é proporcional e adequado. Ou seja, atende aos parâmetros legais e às balizas do artigo 81, do CPC.

Por fim, em relação à insurgência da parte Autora acerca da correção de ofício do valor da causa não encontra amparo jurídico.

A alegação de que a majoração seria indevida por ofender ao artigo 58, inciso III, da Lei n. 8.245/91, desconsidera o contexto fático e jurídico específico dos autos.

O mencionado dispositivo legal prevê que, nas Ações de Despejo, o valor da causa será correspondente a 12 meses do aluguel vigente. Todavia, essa regra parte da premissa de que o contrato de locação seja válido e eficaz — o que não é o caso dos autos, pois conforme já exposto neste voto, o negócio jurídico é nulo (art. 167, CC).

Relembro: Na sentença foi reconhecida, com base nas provas produzidas, a simulação do Contrato de Locação firmado entre as partes; de conseguinte foi declarada sua nulidade, nos termos dos artigos 167 e 168 do Código Civil.

Dessa forma, não se constata fundamento válido necessário para a incidência da regra do artigo 58, inciso III, da Lei do Inquilinato. Se não há contrato válido, não há aplicação da regra de cálculo baseada em aluguéis mensais, pois o parâmetro torna-se inoperante diante da falta de base contratual legítima.

Além disso, a correção do valor da causa foi feita com base em comando expresso do artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a promover o arbitramento de ofício quando verificar que o valor atribuído inicialmente não corresponde ao conteúdo patrimonial em disputa ou ao efetivo proveito econômico perseguido pela parte Autora.

No caso concreto, a Apelante não apenas pugnou pela desocupação do imóvel, mas também formulou pedido de cobrança de aluguéis atrasados no montante de R$ 377.806,09 (trezentos e setenta e sete mil oitocentos e seis reais e nove centavos), acrescido de multa contratual de R$ 39.189,84 (trinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R$ 416.995,93 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos). Esse é o valor que reflete com precisão a dimensão econômica da pretensão deduzida em juízo.

Dessa forma, a majoração do valor da causa, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não constitui julgamento
“extra petita”
, tampouco violação ao princípio da congruência. Trata-se de medida legalmente prevista, motivada e adequada à realidade dos pedidos formulados, de modo que deve ser integralmente mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025